Tribunal: TJMT
Processo: 1062913-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062913-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO ALMEIDA DE CAMARGO - CPF: 053.925.441-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL)

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELETRICA. PARTE AUTORA SE INSURGE ACERCA DA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E PARTE RECLAMDA SE INSURGE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SEDE DE RECURSO NO MESMO ENDEREÇO DO DEBITO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Se a empresa credora comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1062913-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joao Paulo Almeida de Camargo e Energisa S/A

Recorrido(s):

Energisa S/A e Joao Paulo Almeida de Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pela parte autora e pela parte reclamada contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:
1.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 109,52; R$ 88,00; R$ 32,94; R$ 118,16; R$ 271,28; R$ 133,36
.

CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS PRESENTES FATOS, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2.
DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.
3.
DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima mencionado, mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça.
4.
No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data de inserção do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito) e a correção monetária, a partir desta data.
5.
Quanto ao pedido contraposto e de condenação por litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que manifestamente improcedente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
”.

O Reclamante Recorrente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito nos valores de
R$ 109,52; R$ 88,00; R$ 32,94; R$ 118,16; R$ 271,28; R$ 133,36
, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, se insurge contra a sentença apenas para pugnar pela majoração dos danos morais fixados.

Em contrapartida, a Reclamada, também ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é devido. Para comprovar suas alegações juntou contrato de locação assinado com firma reconhecida pela parte autora, constando o mesmo endereço dos débitos ora discutidos. Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja proferida a improcedência da pretensão inicial.

Verifico que os documentos juntados em sede recursal pela reclamada contrapõem as alegações e pedidos autorais constantes na inicial, sendo o débito regular e a inscrição ante aos órgãos de proteção ao crédito legítima, se tratando apenas de exercício regular do direito da empresa como credora.

Nesta linha de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte autora a qual teria agido com incúria, de forma a restar inadimplente por certo período temporal, bem como não demonstrada à ação da requerida, a relação de causalidade que pudesse dar ensejo à sua responsabilidade civil, já que teria norteado sua conduta de acordo com o estrito direito que a lei lhe reserva.

Assim, a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa reclamada.

Verificado que a parte autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da sanção a que se refere o art. 81 do mesmo Código, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório.

Desse modo, deve ser arbitrada a multa com valor adequado para o caso, vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por
litigância
de
má
-
fé
, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por
litigância

de
má
-
fé
, protegida por tal benefício.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso da reclamada, e julgo improcedentes os pedidos constantes na inicial e julgo procedente o pedido contraposto e condeno o Autor a pagar o valor dos débitos negativados, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% a partir dos respectivos vencimentos.
Nego

provimento
para o recurso interposto pelo autor e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, e multa por litigância de má-fé que fixo em 5% do valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023